Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730168-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEYLA DA CUNHA MOURA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, HS FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento (R$ 713.118,29), indeferiu tutela de urgência para abstenção ou limitação de descontos de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito no contracheque ou na conta corrente da autora/agravante. A agravante alega, em síntese, que: 1) é servidora pública e sua única fonte de renda é seu salário proveniente do exercício do cargo público; 2) encontra-se superendividada em razão diversos produtos oferecidos por instituições bancárias, varejistas e prestadores de serviços sem adequada avaliação de risco; 3) sua renda bruta é de R$ 10.183,11, porém, após os descontos compulsórios e das parcelas de empréstimos consignados e em conta corrente, resta-lhe apenas R$ 658,22 para passar o mês; 4) a Lei 14.181/2021, que introduziu os arts. 104-A a 104-C ao CDC, instituiu um procedimento especial de recuperação judicial da pessoa natural superendividada, por meio de repactuação consensual das dívidas e até de imposição de plano compulsório para quitação em 5 (cinco) anos, com reserva do mínimo existencial para sobrevivência digna do devedor. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à Secretaria de Educação do DF e ao BRB e suas subsidiárias que se abstenham de descontar quaisquer parcelas de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito no contracheque ou na conta corrente da agravante até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento. Alternativamente, requer sejam limitados os descontos a 30% de sua remuneração líquida mensal (deduzidos IRPF e contribuição previdenciária) e depositados em juízo como reserva de pagamento para os credores. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação à limitação dos descontos na conta corrente da agravante, uma vez que a Lei 14.181/2021 (que trata do superendividamento) alterou o CDC para reconhecer ao consumidor o direito básico à preservação do mínimo existencial, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021) § 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” E, no caso, a agravante está tendo praticamente toda a sua renda absorvida pelos empréstimos contratados, comprometendo-lhe o mínimo existencial. Todavia, não é possível limitar todos os descontos a 30% dos rendimentos da agravante, uma vez que as parcelas dos empréstimos consignados praticamente já alcançam esse percentual, o que ensejaria o não pagamento dos demais mútuos contratados. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para determinar ao BRB e suas subsidiárias que limitem os descontos de parcelas de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente da agravante a 30% da remuneração nela depositada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se, COM URGÊNCIA, o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, suspenda-se o processamento do recurso até o julgamento do Tema 1085 pelo Col. STJ ("Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator